Tribunal: TCU
Processo: 010.110/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1519/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria pela Fundação Universidade Federal do Maranhão em favor da ex-servidora Maria Sônia Rocha Duarte. Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a unidade técnica identificou como indício de irregularidade, o pagamento irregular das parcelas "VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091', no valor de R$ 103,71 e rubrica judicial referente a "quintos de FC" no valor de R$ 5.776,61"; Considerando que, a despeito dos indícios mencionados, a entidade já havia disponibilizado ao TCU em 25/1/2013, o ato inicial, de número Sisac 10496203-04-2012-000071-8; Considerando que o referido ato Sisac restou registrado tacitamente em 25/1/2018 e que o prazo para eventual revisão de ofício findou em 25/1/2023; Considerando que, nessa situação não há como rever de ofício o registro tácito que estabilizou a concessão em comento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 4o, do Regimento Interno/TCU, em: consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Maria Sônia Rocha Duarte (Sis ac 10496203-04-2012-000071-8 e-P essoal 86.769/2021), considerando o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553; dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1. Processo TC- Processo 010.110/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Sônia Rocha Duarte (XXX.318.103-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Mário de Andrade Macieira (OAB/MA 4.217), Larissa Carvalho Furtado Braga Silva (OAB/MA 18.984) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.